Tribunal: TJDFT
Processo: 0703168-69.2025.8.07.0018
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. AUTO DE INFRAÇÃO POR EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 165 do CTB). PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA. LEGITIMIDADE DO AUTO DE INFRAÇÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 165 DO CTB. VÍCIOS INEXISTENTES. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que conheceu e desproveu recurso inominado, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de auto de infração por condução de veículo sob influência de álcool e da penalidade de suspensão do direito de dirigir aplicada por órgãos de trânsito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se houve contradição quanto à suspensão do prazo prescricional pela Resolução CONTRAN no 782/2020; (ii) estabelecer se há contradição quanto à inexistência de prova de adulteração do auto de infração; e (iii) verificar se há omissão quanto à alegada inconstitucionalidade do art. 165 do CTB e à aplicação da teoria da superação prospectiva da jurisprudência.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O acórdão embargado examinou a suspensão dos prazos administrativos prevista na Resolução CONTRAN no 782/2020, reconhecendo a paralisação dos prazos prescricionais entre março de 2020 e janeiro de 2022. Inexistência de omissão.
4. Quanto à adulteração do auto de infração, foi ressaltada a presunção de legitimidade do ato administrativo e a ausência de prova técnica de falsificação. As anotações complementares não comprometem a validade do documento.
5. No tocante à alegação de inconstitucionalidade do art. 165 do CTB, o acórdão afirmou que a penalidade decorreu de constatação objetiva de sinais de embriaguez, nos termos do art. 277, § 2o, do CTB e da Resolução CONTRAN no 423/2013, inexistindo violação ao princípio da não autoincriminação.
6. No âmbito dos Juizados Especiais, não se admite a oposição de embargos de declaração com fim exclusivo de prequestionamento, ausente vício no julgado, conforme Enunciado no 125 do FONAJE.
IV. DISPOSITIVO
7. Embargos de declaração rejeitados. Sem custas e honorários advocatícios.

Dispositivos relevantes citados: CTB, arts. 165 e 277, § 2o; Resolução CONTRAN no 782/2020; Resolução CONTRAN no 423/2013. Jurisprudência relevante citada: FONAJE, Enunciado no 125.